Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718848-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 18 de março de 2011, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente ao ano de 2010, representado pelas inscrições de n.os 50146847024, 50148448658, 50146847059,50148448690, 50146979885, 50148598331, 50145979893 e 50148598340." Havendo parcelamento do crédito tributário, a suspensão fica suspensa, conforme o teor do dispositivo previsto no CTN. Por outro lado, a exceção de pré-executivida exige prova pré-constituída, assim como o presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2022